Tribunal: TJSP
Processo: 2183973-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Sustação de protesto – Caução – Dispensa – Admissibilidade – Hipótese em que a recorrente é economicamente hipossuficiente e não tem condições de oferecê-la, sendo ainda beneficiária da gratuidade processual – Aplicação do art. 300, § 1o, do CPC/2015, que autoriza a dispensa da caução quando a parte não tem condições financeiras de fazer o depósito – Decisão reformada

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Sustação de protesto – Caução – Dispensa – Admissibilidade – Hipótese em que a recorrente é economicamente hipossuficiente e não tem condições de oferecê-la, sendo ainda beneficiária da gratuidade processual – Aplicação do art. 300, § 1o, do CPC/2015, que autoriza a dispensa da caução quando a parte não tem condições financeiras de fazer o depósito – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2183973-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante
PERU COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUITAS EIRELI, são
agravados REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
e IGOR TETZNER FRUTAS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2183973-26.2020.8.26.0000 - Itajobi
2
VOTO No: 45236
AGRV.No: 2183973-26.2020.8.26.0000
COMARCA: Itajobi
AGTE. : Peru Comercial Exportadora de Frutas Eireli
AGDA. : Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A.
DECISÃO DA JUÍZA: Marina Miranda Belotti
TUTELA DE URGÊNCIA
Sustação de
protesto Caução Dispensa Admissibilidade

Hipótese
em
que
a
recorrente
é
economicamente hipossuficiente e não tem
condições de oferecê-la, sendo ainda beneficiária
da gratuidade processual Aplicação do art. 300,
§ 1o, do CPC/2015, que autoriza a dispensa da
caução quando a parte não tem condições
financeiras de fazer o depósito
Decisão
reformada Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenizatória e que
condicionou a liminar deferida (de sustação dos efeitos do protesto dos
títulos) à prestação de caução idônea no prazo de cinco dias, sob pena de
revogação daquela medida.
Sustenta
a
autora-agravante
ser
prescindível
a
contracautela determinada por ser economicamente hipossuficiente e
também porque as duplicadas são simuladas.
Recurso processado no efeito suspensivo, dispensadas a
requisição de informações à juíza da causa e a intimação dos agravados
para resposta (ainda não citados).
2. Esta ação funda-se na alegação da autora (ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2183973-26.2020.8.26.0000 - Itajobi
3
agravante) de que duplicatas cobradas em cartório foram emitidas sem
lastro, não tendo havido negócio algum com os agravados.
A decisão agravada deferiu a tutela de urgência e sustou
o protesto nos moldes do art. 300 do CPC/2015, porém condicionou a sua
eficácia à prestação de caução idônea. (cf. fls. 42-43).
Conquanto o art. 300, § 1o, do CPC/2015 faculte ao juiz
a exigência de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer em decorrência da tutela de urgência,
houve inovação do legislador processual em relação à norma anterior, ao
inserir expressa previsão de que a caução pode ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
A autora alega que o seu caso se ajusta à hipótese legal,
pois não tem disponibilidade financeira para custear o processo, tampouco
para
prestar
a
caução
exigida pela juíza, sendo-lhe deferida,
posteriormente, a gratuidade processual, à luz de documentos fiscais,
conforme acórdão proferido em agravo de instrumento, assim ementado:
“RECURSO - Agravo de instrumento para obter tutela
de urgência requerida para a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos e
abstenção (pelos réus) da inclusão do nome da autora dos cadastros de
proteção ao crédito - Tema não decidido pela decisão agravada - Falta de
interesse recursal da autora - Recurso não conhecido neste tópico.
JUSTIÇA GRATUITA - Empresário individual - Hipótese em que a
empresa e a pessoa física se confundem - Apresentação de documentos
suficientes à demonstração da precariedade financeira para o pagamento
das custas e das despesas processuais - Benefício deferido. Recurso
provido na parte conhecida.” (cf. A.I. no 2170432-23.2020.8.26.0000, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2183973-26.2020.8.26.0000 - Itajobi
4
Des. Álvaro Torres Júnior, j. 14-9-2020).
Ora, se a agravante não tem recursos para custear o
processo, menos ainda o terá para prestar a caução exigida pela juíza.
Some-se a isto que a recorrente ainda aludiu à crise
econômica que afetou a economia em geral por força da pandemia do
covid-19 e isso certamente contribuiu para agravar a sua situação
financeira.
Dispensa-se, portanto, a prestação da caução, conforme
já decidiu esta 20a Câmara de Direito Privado.
“CAUÇÃO
Tutela de urgência para sustação dos
efeitos de protesto de título - Caução em dinheiro
Dispensa

Admissibilidade
Hipótese em que a recorrente é economicamente
hipossuficiente, não tendo condições financeiras de oferecê-la, por ser
beneficiário da gratuidade processual Inteligência do art. 300, § 1o, do
CPC/2015
Caução em dinheiro não objetiva, ademais, garantir o
pagamento de título cobrado em cartório, mas apenas cobrir eventuais
prejuízos que o credor possa sofrer com a sustação liminar dos efeitos do
protesto Recurso provido.” (cf. A.I. no 2066455-49.2019.8.26.0000, rel.
Des. Álvaro Torres Júnior, 4a. Vara Cível, j. 12-8-2019).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator